Tribunal: TRF3
Processo: 5001698-32.2018.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
392/775)

5001698-32.2018.4.03.6134

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001698-32.2018.4.03.6134

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: DROGARIA FARMALAR AN LTDA - ME

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO DAHLSTROM HILKNER - SP285465-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. MULTA APLICADA POR CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo conselho de classe contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir multa administrativa ao patamar mínimo legal, fixado em um salário mínimo regional à época, em razão de ausência de fundamentação para aplicação no valor máximo.

A multa foi aplicada com base no art. 24 da Lei no 3.820/1960, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 5.724/1971, diante da ausência de profissional farmacêutico habilitado e registrado.

A sentença reconheceu a sucumbência recíproca e condenou cada parte ao pagamento de honorários no valor de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a fixação de multa administrativa no patamar máximo previsto no art. 1o da Lei no 5.724/1971 sem motivação específica quanto aos critérios utilizados pela autoridade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1o da Lei no 5.724/1971 estabelece multa entre um e três salários mínimos regionais. A fixação do valor insere-se na esfera de discricionariedade administrativa.

O arbitramento acima do mínimo legal exige motivação específica. A autoridade deve indicar os critérios adotados, considerados a gravidade da conduta, eventual reincidência e a capacidade econômica do infrator.

No caso, a multa foi fixada no patamar máximo sem justificativa no processo administrativo. A motivação apresentada apenas em sede recursal não supre a exigência legal.

O controle judicial do ato administrativo não viola a separação dos poderes. Compete ao Poder Judiciário verificar a legalidade e a observância do dever de fundamentação.

A jurisprudência do STJ exige a indicação clara dos parâmetros utilizados para o arbitramento da multa, sob pena de inviabilizar o controle da proporcionalidade da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A fixação de multa administrativa acima do mínimo legal exige motivação específica, com indicação dos critérios considerados pela autoridade sancionadora. 2. A ausência de fundamentação no processo administrativo impõe a redução da penalidade ao patamar mínimo previsto em lei.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 60, § 4o, III, e 93, IX; Lei no 3.820/1960, art. 24; Lei no 5.724/1971, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.457.255/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 07.08.2014, DJe 20.08.2014; TRF3, ApCiv 0002447-47.2016.4.03.6121, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi de Soveral, 3a Turma, j. 03.12.2024, publ. 05.12.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001698-32.2018.4.03.6134

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO DAHLSTROM HILKNER - SP285465-A

APELADO: DROGARIA FARMALAR AN LTDA - ME

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP (ID 124717684) contra sentença que julgou procedente em parte o pedido apenas para declarar a redução da multa aplicada a seu patamar legal mínimo de um salário mínimo regional à época. À vista da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento de honorários no valor de R$ 500,00 (id 124717680).

Alega, em síntese, que:

a) o valor da multa deve ser fixado em patamar máximo, à vista do princípio da proporcionalidade e a fim de se adequar ao piso salarial do farmacêutico, que em 2016 era de R$ 2.945,00. Caso contrário, favorecer-se-ia o descumprimento da lei em detrimento de valores como a saúde e a defesa do consumidor, pois sairia mais barato para o estabelecimento pagar a multa do que contratar o profissional farmacêutico;

b) o parágrafo único do artigo 24 da Lei no 3.820/1960 estabelece uma janela discricionária para aplicação das sanções decorrentes da violação do disposto em seu caput, de modo que não cabe ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo, sendo de sua competência, apenas, a formalidade do ato administrativo.

Contrarrazões apresentadas, em que a parte adversa requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, ao fundamento de que o recurso é mera repetição da contestação. Quanto ao mérito, requer o seu desprovimento (id 124717692).

Nos termos do artigo 10 do CPC, as partes foram intimadas, a fim de se manifestar acerca de entendimento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que, ao examinar o Recurso Extraordinário n.o 237.965, considerou que a fixação da multa administrativa nos termos do artigo 1o da Lei no 5.724/71, vale dizer, em número de salários mínimos, ofende o artigo 7o, inciso IV, da Constituição, conforme havia sido assentado na ADI n.o 1.425.

Manifestações das partes (id 136801926 e 137325755).

É o relatório.

apc

VOTO

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP contra sentença que julgou procedente em parte o pedido apenas para declarar a redução da multa aplicada a seu patamar legal mínimo de um salário mínimo regional à época. À vista da sucumbência recíproca cada parte foi condenada ao pagamento de honorários no valor de R$ 500,00.

De início, em razão do tema aventado no despacho (id 135342839) acerca da constitucionalidade do artigo 1o da Lei n° 5.724/1971, que estabelece as sanções pecuniárias do Conselho Regional de Farmácia, cabe esclarecer que, posteriormente a esse ato, o Pleno do Supremo Tribunal Federal examinou a matéria quando do julgamento do ARE 1409059 (Tema 1244), na sistemática da repercussão geral, e fixou a seguinte tese: a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o disposto no art. 7o, IV, da Constituição Federal". Confira-se a ementa do julgado:

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Tema 1.244 da sistemática de repercussão geral. Multa administrativa fixada em múltiplos do salário mínimo. Constitucionalidade. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de impossibilidade de cobrança de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, nos termos da Lei 5.724/71. No mérito, o CRF-SP requer a reforma de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que determinou a nulidade do título executivo e a extinção da execução fiscal para a cobrança de multas administrativas em múltiplos do salário mínimo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, em face da vedação prevista no art. 7o, IV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. Recuperação do histórico e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o sentido da vedação constitucional contida no art. 7o, IV, demonstra que o que se busca evitar é uso do salário mínimo como indexador econômico. 4. A multa administrativa é episódica e não apresenta impacto direto para a remuneração de indivíduos - de modo que não tem o potencial de gerar efeito de indexação econômica. 5. Eventual conclusão pela inconstitucionalidade da aplicação da multa administrativa criaria lacuna e afetaria a capacidade fiscalizatória dos Conselhos de Farmácia. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "A fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o disposto no art. 7o, IV, da Constituição Federal".

(ARE 1409059, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-11-2025 PUBLIC 27-11-2025)

Assim, superada essa questão, passa-se à análise das razões do apelo.

Destaquem-se os preceitos da Lei Magna que outorgam ao Supremo Tribunal Federal a incumbência de garantir a inteireza e unificar a interpretação do direito constitucional. Assim, à vista do posicionamento firmado pela Corte Suprema sobre o tema, entende-se superada a constitucionalidade da fixação da multa pelo CRF SP defendida.

O artigo 24 da Lei n° 3.820/60 prevê:

Art. 24. - As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar perante os Conselhos Federal e Regionais que essas atividades são exercidas por profissional habilitado e registrado.

Parágrafo único - Aos infratores deste artigo será aplicada pelo respectivo Conselho Regional a multa de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros). (Vide Lei no 5.724, de 1971)

Referida norma foi alterada pelo artigo 1o da Lei no 5.724/71, da seguinte maneira:

Art 1o As multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso II do artigo 30 da Lei no 3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor igual a 1 (um) salário-mínimo a 3 (três) salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência.

De acordo com a norma colacionada, a ausência de profissional farmacêutico habilitado e registrado no Conselho Regional de Farmácia acarreta a aplicação de multa de um a três salários mínimos regionais. É certo que a aferição do valor da penalidade diz respeito à discricionariedade do conselho. Entretanto, seu arbitramento em montante superior ao mínimo legal exige motivação específica, com demonstração dos parâmetros utilizados, consideradas as características do infrator, sua capacidade econômica, se houve reincidência e seu caráter preventivo, em observância dos princípios da razoabilidade, da isonomia e da proporcionalidade. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, verbis: “é dever do órgão fiscalizador/sancionador indicar claramente quais os parâmetros utilizados para o arbitramento da multa, sob pena de cercear o direito do administrado ao recurso cabível, bem como o controle judicial da legalidade da sanção imposta; com efeito, sem a necessária individualização das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis à empresa em razão da infração cometida, não há como perceber se o valor da multa é ou não proporcional; veja-se que, no caso concreto, a multa foi arbitrada em valor próximo do máximo admitido pela norma legal” (REsp 1457255/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

No caso, a requerente pleiteou que a multa representada pela CDA 2504257 NR 1378185 seja reduzida para 01 (um) salário mínimo.

Verifica-se que a multa foi aplicada no valor máximo previsto (R$ 2.999,99 em 2016), sem a devida fundamentação, conforme se verifica do processo administrativo no 301632 (id 124717650). Ademais, o próprio conselho de classe, nas razões do apelo, assumiu a ausência de fundamentação, ao sustentar que aplicou a multa em patamar máximo, a fim de compatibilizar com o salário base dos profissionais farmacêuticos, motivação que não encontra respaldo legal e que, de qualquer modo, não consta do procedimento administrativo. Destarte, correta a sentença que determinou a redução da penalidade ao valor mínimo previsto em lei. Na esteira desse entendimento, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO PARCIAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. ART. 1o DA LEI N. 5.724/1971. PENALIDADE APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. REDUÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA.

- Inicialmente, a matéria ventilada na apelação a respeito do cerceamento de defesa em face da alegada ilegalidade da cobrança do porte de remessa e retorno para a interposição de recurso administrativo não pode ser conhecida. Trata-se de inovação recursal, uma vez que a inicial dos embargos à execução não menciona o referido tema, tampouco a sentença recorrida, motivo pelo qual não se conhece desta parte do recurso.

- A Lei n. 5.991/1973, em seu art. 15, estabelece com clareza a obrigatoriedade de farmácia e drogaria ter a assistência de técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, nos termos da lei. Por sua vez, os §§ 1o e 2o do referido art. discorrem que a presença do responsável técnico é obrigatória durante todo o período de funcionamento do estabelecimento, sendo permitida a manutenção de técnico responsável substituto para os casos de impedimento ou ausência do titular, não havendo previsão legal para eventual substituição da “presença física” pela “presença remota”, tampouco cabimento de interpretação extensiva neste sentido.

- No tocante à fixação do valor da multa, é dever do órgão fiscalizador, explicitar os parâmetros utilizados, tomando-se como critério a gravidade da violação praticada pelo fiscalizado, especialmente nos casos em que a sanção for fixada no grau máximo previsto na lei, como é o caso dos autos.

- Nesta senda, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “é dever do órgão fiscalizador/sancionador indicar claramente quais os parâmetros utilizados para o arbitramento da multa, sob pena de cercear o direito do administrado ao recurso cabível, bem como o controle judicial da legalidade da sanção imposta; com efeito, sem a necessária individualização das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis à empresa em razão da infração cometida, não há como perceber se o valor da multa é ou não proporcional; veja-se que, no caso, concreto, a multa foi arbitrada em valor próximo do máximo admitido pela norma legal” (REsp 1457255/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

- Da análise dos processos administrativos, não se verifica a necessária motivação ou justificativa da autoridade fiscal para fixação das multas no patamar máximo, razão pela qual é cabível a redução dos valores das penalidades ao montante mínimo legal.

- Deste modo, os embargos à execução fiscal comportam parcial acolhimento, para determinar o prosseguimento da cobrança das multas pelo valor mínimo previsto no artigo 1o da Lei n. 5.724/1971.

- Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002447-47.2016.4.03.6121, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 03/12/2024, Intimação via sistema DATA: 05/12/2024)

Por fim, ressalta-se que não prospera eventual alegação de violação do princípio de separação dos poderes, previsto nos artigos 2o e 60, § 4°, inciso III, da Constituição Federal de 1988, porquanto uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar no sentido de assegurar a legalidade do ato administrativo e a concretização do dever de fundamentação, disposto no artigo 93, inciso IX, da Carta Política, que estabelece a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o que se estende por analogia aos atos administrativos.

Frise-se que a tese que considera o valor do salário base da categoria para fins de compatibilizar o valor da multa aos princípios da proporcionalidade, adequação e necessidade, que, segundo sustenta o apelante, justificaria a sua fixação no patamar máximo previsto, com o objetivo de se evitar o descumprimento da norma, não merece acolhimento, primeiro, porque tal justificativa não foi indicada explicitamente quando da fixação da multa, segundo, porque não foi o critério utilizado pelo legislador e, terceiro, pois, evidentemente, por se tratar de penalidade, a sua elevação deve considerar acima de tudo conduta mais gravosa a ser atribuída ao estabelecimento, o que não ocorreu na espécie.

Por fim, indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, eis que o exercício regular do direito de recorrer não configura tal ato.

Ante o exposto, voto para negar provimento à apelação.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. MULTA APLICADA POR CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo conselho de classe contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir multa administrativa ao patamar mínimo legal, fixado em um salário mínimo regional à época, em razão de ausência de fundamentação para aplicação no valor máximo.

A multa foi aplicada com base no art. 24 da Lei no 3.820/1960, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 5.724/1971, diante da ausência de profissional farmacêutico habilitado e registrado.

A sentença reconheceu a sucumbência recíproca e condenou cada parte ao pagamento de honorários no valor de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a fixação de multa administrativa no patamar máximo previsto no art. 1o da Lei no 5.724/1971 sem motivação específica quanto aos critérios utilizados pela autoridade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1o da Lei no 5.724/1971 estabelece multa entre um e três salários mínimos regionais. A fixação do valor insere-se na esfera de discricionariedade administrativa.

O arbitramento acima do mínimo legal exige motivação específica. A autoridade deve indicar os critérios adotados, considerados a gravidade da conduta, eventual reincidência e a capacidade econômica do infrator.

No caso, a multa foi fixada no patamar máximo sem justificativa no processo administrativo. A motivação apresentada apenas em sede recursal não supre a exigência legal.

O controle judicial do ato administrativo não viola a separação dos poderes. Compete ao Poder Judiciário verificar a legalidade e a observância do dever de fundamentação.

A jurisprudência do STJ exige a indicação clara dos parâmetros utilizados para o arbitramento da multa, sob pena de inviabilizar o controle da proporcionalidade da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A fixação de multa administrativa acima do mínimo legal exige motivação específica, com indicação dos critérios considerados pela autoridade sancionadora. 2. A ausência de fundamentação no processo administrativo impõe a redução da penalidade ao patamar mínimo previsto em lei.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 60, § 4o, III, e 93, IX; Lei no 3.820/1960, art. 24; Lei no 5.724/1971, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.457.255/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 07.08.2014, DJe 20.08.2014; TRF3, ApCiv 0002447-47.2016.4.03.6121, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi de Soveral, 3a Turma, j. 03.12.2024, publ. 05.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão